Tribunal: TJMT
Processo: 1023867-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023867-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SIDNEI DA CONCEIÇÃO SILVA registrado(a) civilmente como SIDNEI DA CONCEICAO SILVA - CPF: 852.071.521-49 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (APELADO), THIAGO DOURADO SILVA - CPF: 063.226.101-39 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIDNEI DA CONCEICAO SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE SIDNEI DA CONCEICAO SILVA (APELADO), MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOURADO SILVA - CPF: 063.226.101-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO – AFASTADA
-
LAUDO PERICIAL JUDICIAL – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ESPÓLIO DE SIDNEI DA CONCEIÇÃO SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor dos patronos das partes, nos termos do art. 85, §§§ 1o, 2, 8o, 14o e art. 86, do CPC.

A seguradora apelante alega ilegitimidade de herdeiro para recebimento de cobertura de seguro DPVAT. Afirma que é direito personalíssimo. Aduz violação
do disposto no art. 4o da Lei 6.194/74.

Requer a reforma da sentença pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 99967086).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ESPÓLIO DE SIDNEI DA CONCEIÇÃO SILVA
busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão de sinistro sofrido por
SIDNEI DA CONCEIÇÃO SILVA
. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 20/03/2018, como consta do Boletim de Ocorrência (Num. 99966994).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade de herdeiro para participar do polo ativo da demanda, sob o fundamento de que a titularidade do direito de indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório é apenas da própria vítima.

O art. 110, do CPC, estabelece:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

A possibilidade de sucessão processual, regulamentada pelo diploma legal, está condicionada ao fato de que o direito pleiteado, a indenização de seguro obrigatório, é de natureza patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio.

Este e. Tribunal já decidiu que se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa (TJ MT AgR 7077/2016).

O c. STJ também já assentou que o
direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

Saliente-se que n
o caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica. Anexado aos autos, o Laudo Pericial Judicial Indireto (Num. 99967074).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, não visualizo razão para a reforma do
decisum
. Mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021